Tribunal: STF
Processo: Inq 392
Classe: Inq
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-09
Data de publicação: 1990-05-09

Ementa:
INQUERITO - DENUNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - IMPUTAÇÃO
DOS CRIMES DE CONCUSSAO E DE QUADRILHA OU BANDO - PLURALIDADE DE
REUS - EX-DEPUTADO FEDERAL - SÚMULA 394/STF - ELEMENTOS QUE
JUSTIFICAM O RECEBIMENTO - DENUNCIA RECEBIDA.
NÃO SE SUSTENTA A ALEGAÇÃO DE INEPCIA DA DENUNCIA, CUJOS ELEMENTOS
EVIDENCIAM CLARA E OBJETIVA DESCRIÇÃO DOS FATOS DELITUOSOS
IMPUTADOS AOS ACUSADOS E REPRODUZIDOS, AO MENOS EM TESE, EM SEUS
ASPECTOS ESSENCIAIS. CONFIGURADOS, PRIMA FACIE, OS ELEMENTOS
PERTINENTES A AUTORIA E A MATERIALIDADE DOS FATOS CONSTANTES DA PECA
ACUSATORIA, IMPÕE-SE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA.
OS ASPECTOS DE FUNDO, CONCERNENTES AO PRÓPRIO MÉRITO DA CAUSA PENAL,
ALEGADOS PELOS  DENUNCIADOS EM SUAS RESPOSTAS ESCRITAS, DEVERAO SER
EXAMINADOS NO MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE ADEQUADO, COM A REALIZAÇÃO
DA NECESSARIA INSTRUÇÃO CRIMINAL CONTRADITORIA.